Tribunal: TJDFT
Processo: 0756472-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONDENADO POR CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO NA RESIDÊNCIA DAS PRÓPRIAS VÍTIMAS. REQUISITO DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. LACUNA PROBATÓRIA. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de condenado que cumpre pena de 32 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão pelas práticas de estupro de vulnerável, tortura, cárcere privado — em três episódios, dois na forma qualificada —, vias de fato, perturbação da tranquilidade e maus-tratos a animais, sendo parte significativa das condutas perpetrada em contexto de violência doméstica e familiar. Insurge-se contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saídas temporárias, pretendendo o agravante usufruir o benefício na residência de sua genitora e de suas duas irmãs — exatas vítimas dos crimes de violência doméstica por ele cometidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da Lei no 7.210/1984 estão satisfeitos; (ii) estabelecer se a fruição das saídas temporárias na residência das próprias vítimas da violência doméstica perpetrada pelo agravante é compatível com os objetivos da pena, à luz do art. 123, III, da LEP, da Lei no 11.340/2006 e das convenções internacionais de proteção às mulheres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 123, I e II, da Lei no 7.210/1984 — regime semiaberto, comportamento carcerário satisfatório, ausência de falta grave — não afasta a necessidade de análise do requisito de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP).
4. A vedação prevista no art. 122, § 2o, da Lei no 7.210/1984, com redação dada pela Lei no 14.843/2024, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, por constituir novatio legis in pejus.
5. O requisito de compatibilidade com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP) exige análise qualitativa e individualizada das circunstâncias concretas, em cotejo com a dupla finalidade da execução penal: promover a harmônica integração social do condenado e preservar os direitos das vítimas e da coletividade.
6. Em contextos de violência doméstica e familiar, a fruição de saídas temporárias na residência das próprias vítimas demanda avaliação criteriosa sobre o risco de revitimização, à luz dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na Lei no 11.340/2006 e na Convenção de Belém do Pará.
7. Relatório psicossocial que registra manifestação de apenas uma das vítimas residentes no imóvel, sem oitiva das demais ofendidas, configura lacuna probatória que compromete a completude da avaliação técnica e impede a conclusão de que o ambiente seja seguro para todas as residentes.
8. A anuência de uma das vítimas não equivale à anuência das demais, nem à efetiva ausência de risco, especialmente considerando que a convivência presencial durante dias difere substancialmente da visita periódica em ambiente prisional com vigilância.
9. O decurso de tempo desde a prática dos fatos não neutraliza, por si só, o risco de reiteração ou o impacto emocional e simbólico sobre as vítimas em contextos de violência doméstica, cuja dinâmica é caracterizada por ciclos que alternam tensão, ruptura e reconciliação.
10. A ausência de endereço alternativo constitui limitação fática decorrente das circunstâncias do caso, mas não impõe ao Juízo da execução o dever de deferir o benefício em endereço incompatível com os objetivos da pena.
11. Aspectos positivos da trajetória carcerária — conduta irrepreensível, participação em grupos psicossociais, remições — têm relevância para progressão de regime e benefícios que não impliquem o retorno ao ambiente específico em que as violências foram cometidas contra as mesmas pessoas que lá residem.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 122, § 2o, da Lei no 7.210/1984 (com redação dada pela Lei no 14.843/2024); art. 123, I, II e III, da Lei no 7.210/1984; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 20130610035304APR, Acórdão no 914974, 1a Turma Criminal, julgado em 17/12/2015; TJDFT, Agravo de Execução Penal no 20160020031635RAG, Acórdão no 962206.